Tribunal: TJBA
Processo: 8076984-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076984-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BROTAS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: BRENO MELO BRAGA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR, MAURICIO COSTA MACHADO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RESSALVA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brotas Incorporadora Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, autorizando a atualização do crédito e o prosseguimento da execução individual, mesmo após o encerramento da recuperação judicial. As agravantes alegam a natureza concursal do crédito indenizatório por inadimplemento contratual ocorrido antes do pedido de recuperação, requerendo a submissão do crédito ao plano aprovado e a expedição de certidão para habilitação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) e a possibilidade de execução individual após o encerramento da recuperação judicial, bem como a natureza dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador do crédito — inadimplemento contratual — ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, o que caracteriza sua natureza concursal, conforme a tese vinculante firmada no Tema 1051 do STJ.

4. O crédito concursal deve ser submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial, com extinção da execução individual e possibilidade de habilitação no juízo universal.

5. A novação ope legis prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 não impede a cobrança do crédito, desde que observadas as condições previstas no plano de recuperação judicial.

6. Os honorários sucumbenciais, com fato gerador posterior ao pedido de recuperação, têm natureza extraconcursal e podem ser executados independentemente do plano aprovado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O crédito cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial possui natureza concursal e deve ser submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial, mesmo que a sentença tenha sido proferida posteriormente. 2. A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 não impede a cobrança do crédito concursal, desde que respeitadas as condições estabelecidas no plano de recuperação judicial. 3. Os honorários advocatícios fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal e podem ser executados autonomamente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076984-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BROTAS INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e como agravados
REGES JONAS ARAGÃO SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de sessões,____de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça